Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600249-06.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PATRICIA KREMER
Órgão julgador: RECORRENTE: PATRICIA KREMER
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
29/10/2020
Número: 0600249-06.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 19/10/2020
Processo referência: 0600249-06.2020.6.16.0014
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600249-
06.2020.6.16.0014 (DRAP n.º 0600175-49.2020.6.16.0014), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Patrícia Kremer. (Indeferimento do Registro de Candidatura de Patrícia Kremer, para
concorrer ao cargo de Prefeita, pelo partido Avante - AVANTE, no Município de Carambeí/PR, por
não apresentar a documentação necessária para o deferimento do registro de candidatura,
conforme documentos listados no art. 11, § 1º, da Lei 9.504/1997 (Certidão da Justiça Federal para
fins eleitorais - 1º grau e 2º grau) e em desconformidade com o que dispõe o art. 27, inc. III, da
Resolução 23.609/2019 do TSE, o que inviabiliza o deferimento do registro). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRICIA KREMER (RECORRENTE)
ELISA DE FATIMA WROBEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
14726
416
28/10/2020 14:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.630

RECURSO ELEITORAL 0600249-06.2020.6.16.0014 – Carambeí – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: PATRICIA KREMER
- OAB/PR84525
ADVOGADO: ELISA DE FATIMA WROBEL
RECORRIDO: JUÍZO DA 14ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE
PREFEITO.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO - LISTA DE DOCUMENTOS
DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº 9.504/97
– IMPUGNAÇÃO – CONDIÇÕES DE
REGISTRABILIDADE
–
NÃO
APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO DA
JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU –
JUNTADA
DA
CERTIDÃO
APÓS
PEDIDO
DE
REGISTRO
–
POSSIBILIDADE
–
RECURSO
PROVIDO.
1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da
Lei nº 9.504/97, o pedido de registro de
candidatura deverá ser instruído com um rol
de documentos, dentre eles a certidões
criminais
fornecidas
pelos
órgãos
de
distribuição da Justiça Eleitoral, Federal e
Estadual.
2. É admitida a apresentação da certidão após
a prolação da sentença, enquanto não esgotada
a via ordinária. Precedentes TSE.
3. Recurso conhecido e provido.

Num. 14726416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814482218200000014156142
Número do documento: 20102814482218200000014156142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PATRICIA KREMER, contra a
sentença que indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente ao cargo de
prefeita do Município de Carambeí/PR, pelo Partido Avante, em razão de ter deixado de
apresentar Certidão da Justiça Federal de 1º e 2º Grau para fins eleitorais.
Em suas razões (id. 11912916), a recorrente afirma que a demora na
juntada da certidão se deveu por desconhecimento técnico vez que acabou anexando
erroneamente aos autos certidão “geral” da Justiça Federal da 1ª e da 2ª Região.
Ao final, afirmando que a irregularidade apontada restou devidamente
sanada, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento de seu
registro de candidatura.
O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau apresentou
contrarrazões (id. 11914066), pugnando pelo provimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e provimento do recurso (id. 12562466).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito ao
indeferimento do registro de candidatura da recorrente fundado na ausência de
condição de elegibilidade, consubstanciada na falta de apresentação de certidão da
Justiça Federal para fins eleitorais – 1º e 2º grau.
Num. 14726416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814482218200000014156142
Número do documento: 20102814482218200000014156142

Na hipótese, a recorrente trouxe a referida certidão após a prolação da
sentença (id. 11913016 e 11913116).
Sendo assim, em que pese tenha havido a juntada da certidão após o
pedido de registro de candidatura pela recorrente, entendo possível o deferimento o
registro de candidatura, afastando, assim, a ideia de ausência de preenchimento de
condição de elegibilidade.
Neste sentido é o julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA INDEFERIDO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL. JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA. IRREGULARIDADE
NÃO SANADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COM O RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. A ausência de certidão criminal da Justiça Estadual de 1º grau "da circunscrição na
qual o candidato tenha o seu domicílio eleitoral", exigida no art. 27, inciso II, alínea b, da
Res.-TSE nº 23.405/2014, mesmo após a abertura de prazo para a sua apresentação,
implica o indeferimento do pedido de registro de candidatura.
2. Admite-se, nos processos de registro de candidatura, a apresentação de documentos
até a instância ordinária ainda que tenha sido anteriormente dada oportunidade ao
requerente para suprir a omissão, não sendo possível conhecer de documentos
apresentados com o recurso especial. Precedentes.
3. O agravante limitou-se a reproduzir os argumentos expostos no recurso especial,
razão pela qual a decisão deve ser mantida pelos próprios fundamentos. Incidência na
Súmula nº 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 45540, Acórdão de 30/10/2014,
Relator(a) Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 30/10/2014 )

Assim, com a juntada da certidão faltante, ainda que a destempo e, ainda,
considerando, que de acordo com as certidões de ids. 11913016 a 11913716 e
11912166, a recorrente preenche todas as condições de elegibilidade e, ainda, que não
há nos autos qualquer notícia de causa de inelegibilidade, é de ser deferido o seu
pedido de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto e, no mérito, dou
provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Num. 14726416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814482218200000014156142
Número do documento: 20102814482218200000014156142

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600249-06.2020.6.16.0014 - Carambeí - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PATRICIA KREMER - Advogado do(a)
RECORRENTE: ELISA DE FATIMA WROBEL - PR84525 - RECORRIDO: JUÍZO DA 14ª ZONA
ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.10.2020.
Num. 14726416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/10/2020 14:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102814482218200000014156142
Número do documento: 20102814482218200000014156142